Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722073-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ALQUIMIA BRAZLANDIA, ALIMENTACAO E SUPLEMENTACAO ESPORTIVA LTDA, ANTONIO SOUTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do agravado, bem como o pedido de proibição de participação do executado em concursos e licitações públicas. Em suas razões recursais (ID 47501361), requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para que seja apreendida a CNH e passaporte, com consequente suspensão do direito de dirigir do agravado, ANTONIO SOUTO DA SILVA, e, igualmente, anotada a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. Preparo regular (ID 47501368). Decido. A aplicação de medidas atípicas voltadas à execução possui caráter subsidiário, isto é, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Compulsando os autos, vê-se que a parte credora vem tentando de diversas formas localizar patrimônio do agravado, sem sucesso. Contudo, ainda que eventualmente se considere satisfeito o requisito da subsidiariedade, as medidas atípicas pleiteadas se revelam desproporcionais, além de guardarem o potencial de limitar o direito de ir e vir do executado, não despontando como meios mais eficazes para obter o adimplemento do débito, tratando-se de medidas com caráter muito mais sancionatório do que indutivo no sentido de compelir o credor à quitação da dívida. Neste sentido, são os precedentes recentes desta Turma. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709416-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSE RODRIGUES DOS REIS,JOSE RODRIGUES DE SOUSA,JOSE RODRIGUES DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA e SEBASTIAO MORAES DA CUNHA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1707345 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIOS NÃO ADEQUADOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. 1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há apenas 3 meses e não há indício de alteração na situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, por ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de junho de 2023